Tribunal: TCU
Processo: 033.443/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9149/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU e no art. 6o, inciso II c/c art. 19, caput, da Instrução Normativa TCU 71/2012, em arquivar os presentes autos sem julgamento de mérito, tendo em vista o lapso temporal superior a dez anos entre a data dos fatos geradores da instauração da tomada de contas especial e a data da regular citação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.443/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Apoio A Pesquisa e Extensão - UFPB - MEC (09.185.398/0001-52); Luiz Enok Gomes da Silva (XXX.184.154-XX); Virgílio Mendonça da Costa e Silva (XXX.314.384-XX); Walmir Rufino da Silva (XXX.917.134-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Encaminhar cópia deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 17), ao Ministério da Educação, à Universidade Federal da Paraíba e aos responsáveis.